Tribunal: TJSP
Processo: 2280271-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Agravo interposto contra pronunciamento judicial que manteve a decisão saneadora, na qual foi distribuído o ônus da prova e determinada a realização de perícia indireta. Intempestividade. Pedido de reconsideração formulado pela ré não interrompe nem suspende o prazo recursal. Agravo de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Agravo interposto contra pronunciamento judicial que manteve a decisão saneadora, na qual foi distribuído o ônus da prova e determinada a realização de perícia indireta. Intempestividade. Pedido de reconsideração formulado pela ré não interrompe nem suspende o prazo recursal. Agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a decisão que causou o efetivo prejuízo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.